Tribunal: TJES
Processo: 0004926-64.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assembléia
Data de julgamento: 2023-10-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004926-64.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TICIANI ROSSI

APELADO: CONDOMÍNIO MORADA DAS CÁSSIAS

RELATOR(A):
DES.RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEITADO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADE E SOLENIDADES LEGAIS E DE CONVENÇÃO CONDOMINIAL. PERMISSIBILIDADE PARA TRATAR DE ASSUNTOS JÁ DISCUTIDOS. INTERESSE DOS CONDÔMINOS. ASSEMBLEIA CONDOMINIAL NÃO CONSTITUI ATO IRREVOGÁVEL OU SOBERANO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Determina a Lei 4.591/64 que anualmente será realizada uma Assembleia ordinária para, além das matérias inscritas na ordem do dia, aprovar as verbas e despesas do condomínio, pela maioria dos presentes.
E, s
empre que existir interesses gerais, seja ela mediante convocação do síndico ou de 1/4
(um quarto)
dos condôminos, pode ocorrer assembleia geral extraordinária.

2.
Observa-se que a motivação da segunda convocação se deu detrimento de dois pontos:
para tratar do restante das questões não finalizadas na assembleia de 05/09/2020, e
também pela

sanar a
insatisfação de diversos condôminos acerca da votação realizada na primeira convocação.

3.
A convenção condominial, em seus termos, autoriza a realização de assembleia para deliberar, dentre outros assuntos, matérias de interesse geral do edifício ou do Condomínio, e para examinar matérias que sejam propostas por qualquer condômino.

4.
É
plenamente possível a rediscussão
de matérias já tratadas
quando a maioria
dos condôminos
tem manifesto interess
e na revogação de alguma determinação, desde que realizada dentro das regras legais (1.355, CC).

5.

Insta
salientar que as deliberações de assembleia condominial não constituem atos irrevogáveis ou irretratáveis, sob pena de ensejar engessamento da vontade dos condôminos. Diante da insatisfação de grande parte dos condôminos cabe a revogação dos atos anteriores, mediante a aprovação pelo quórum previsto na convenção condominial.

6.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0004926-64.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
TICIANI ROSSI
APELADO:
CONDOMÍNIO MORADA DAS CÁSSIAS
Advogado do(a) APELANTE
: LUIS FILIPE VENTURINI SIMÕES - MG159533-A
Advogados do(a) APELADO:
THIAGO LYRA GALVÃO - ES14546-A, EMERSON SANTOS PEREIRA - ES30568-A

RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de Apelação Cível interposta por
TICIANI ROSSI,

em face de sentença (fls.184/189) que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, condenado a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (85, §2º, CPC), contudo, suspensa a cobrança, uma vez que deferido o pedido de gratuidade da justiça, face os documentos de fls. 18-21.

Inicialmente, quanto a gratuidade da justiça da apelante, aduz o apelado que a recorrente não é hipossuficiente, uma vez que consta no portal da transparência que a mesma é professora municipal e recebe o salário bruto de R$ 3.216,12 (três mil duzentos e dezesseis reais e doze centavos), afastando-se das suas atividades em rede pública para candidatura ao cargo eletivo de deputada estadual.

Quanto a este tema, o Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento do REsp 2.055.899/MG decidiu que, para indeferir o pedido de gratuidade da justiça é necessário que se tenha demonstrado elementos concretos constantes nos autos que atestem a não hipossuficiência do requerente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
[...]2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. 3. De acordo com o §3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante, podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do §2º, do art. 99, do CPC. 5. De acordo com o §2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. [...]
(STJ, TERCEIRA TURMA. REsp 2.055.899/,MG. Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI. Julgado: 20/06/2023. DJe: 27/06/2023).

In casu
, a apelante teve o benefício da gratuidade concedido em primeiro grau em face dos documentos acostados a fls. 18/21.

Apesar dos documentos juntados em contrarrazões indicar que a apelante recebe o valor líquido de R$ 2.433,84 (dois mil quatrocentos e trinta e três reais e oitenta e quatro centavos), não há elementos que provem que a apelante possui capacidade de custear os ônus processuais sem que tal determinação se revele onerosa em detrimento de seu próprio sustento e de seus familiares.

Assim não há constituída qualquer dúvida quanto a continuada hipossuficiência da recorrente. Pelo exposto,
rejeito
a impugnação da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

DO MÉRITO:

Conforme relatado, trata-se de Ação de Anulação de Assembleia condominial no qual a autora, ora apelante, requer a anulação dos atos decididos pela Assembleia condominial na data de 19/09/2020, alegando que, nesta Assembleia foram modificados votos de questões já tratadas em Assembleia anterior, mesmo que tais pautas não estivessem incluídas na ordem
do dia
da votação .

Diante da decisão que indeferiu os pleitos autorais, interpôs a requerente Apelação Cível (fls. 192/201), afirmando que a sentença de primeiro grau deixou de analisar o fato constitutivo do direito da recorrente, que seria: a anulabilidade da assembleia diante da ausência de previsão no edital de convocação da reapreciação de matéria já aprovada.

Aduz que apesar dos assuntos da Assembleia do dia 05/09 já se encontrarem definidos, os condôminos não presentes nesta primeira assembleia promoveram nova votação, em Assembleia do dia 19/09, o que violaria as formalidades e solenidades exigidas pelo Código Civil e pela Convenção Condominial.

Relata que os artigos 24 e 25 da Lei 4.591/64, artigo 1.350 do Código Civil e o artigo 24, alínea “c” da Convenção Condominial, determinam que a assembleia extraordinária é convocada para avaliar pauta restritiva, vinculada à ordem do dia. Assim, estariam ausentes no edital de convocação quaisquer pautas sobre a revogação ou reanalise de matérias constantes de assembleias anteriores, o que tornaria ilegal e anulável todos os atos praticados.

Da análise dos autos resta claro que ocorreram duas convocações: no dia 05/09/2020 e 19/09/2020. Nele, observa-se que ocorreram tanto uma Assembleia ordinária, quanto uma Assembleia extraordinária.

Dispõe a Lei Federal 4.591/1964, em seu artigo 24,
caput
, que anualmente será realizada uma Assembleia ordinária para, além das matérias inscritas na ordem do dia, aprovar as verbas e despesas do condomínio, pela maioria dos presentes. A referida lei também dispõe no artigo 25 que sempre que existir interesses gerais, seja ela mediante convocação do síndico ou de 1/4 (um quarto) dos condôminos, pode ocorrer assembleia geral extraordinária.

Questiona a apelante a legalidade da assembleia do dia 19/09/2020, pois a ordem de convocação (edital) e os temas tratados na Assembleia foram diversos. Contudo, observa-se que a fls. 27/34 que a assembleia do dia 19/09 foi convocada por dois motivos principais:
(i)
para tratar do restante das questões não finalizadas na assembleia de 05/09/2020, e também para
(ii)
sanar a insatisfação de diversos condôminos acerca da votação realizada na primeira convocação, da qual cumpre transcrever trecho da ata da referida convocação (fl.27):

O presidente da assembleia deu início ao ato explanando sobre os motivos que o levou a estar ali, que seria para
ajudar
diversos condôminos que o procuraram pedindo ajuda a cerca de diversas insatisfações. Deixou claro que se trata de continuação da assembleia ocorrida no dia 05 de setembro de 2020,

conforme convocação.

Explicou a necessidade de CHAMAR O FEITO À ORDEM para

sanar vícios ocorridos ao longo da primeira parte da Assembleia, baseado em princípios que foram feridos

como o princípio da integridade, moralidade, transparência, competência e do diálogo. Foi pontuado logo em seguida que a ordem das votações que foram realizadas na primeira parte da assembleia interferiu no resultado final,
uma vez que se fazia necessário saber primeiro a situação financeira do condomínio para somente depois propor situações que consequentemente iriam trazer aumentos de gastos, como por exemplo o aumento do pró labore da síndica [...]

Analisando a convenção do Condomínio (fls.27/34), em seus artigos 22 a 25, constam as
seguintes disposições quanto ao regramento das Assembleias ordinárias e extraordinárias:

Artigo 22°
-
A Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á na segunda quinzena do março de cada ano, e a ela compete: a) discutir e votar a relatório e as contas da administração relativa do ano findo; b) discutir e votar a orçamento para o ano em curso, fixando fundos do reserve, se convier; c) eleger o síndico, quando for a caso, fixando-lhe a remuneração; d) eleger os membros, efetivos e suplentes, do Conselho Consultivo; e) votar as demais matérias constantes da ordem do dia.

Artigo 23º
- A Assembleia Geral Ordinária deliberará, em primeira convocação, com a presença de condôminos que representem a maioria de votos dos condôminos presentes que representem pelo menos metade das frações ideais do condomínio e, em segunda convocação, pela maioria dos votos dos presentes. A Assembleia não poderá deliberar se todos os condôminos não forem convocados para a reunião.
Se

o
síndico não convocar a Assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo.

Artigo 24°
-
Compete

as

Assembleias

Extraordinárias
:
a)

deliberar sabre matéria

de

interesse

geral

do

edifício

ou

dos

Condôminos
;
b) decidir,

em grau de recurso,

os a
ssuntos

que

tenham

sido

deliberados

pelo

Sindico

e

a

elas

levados a pedido do interessado;

c) apreciar as

demais

constantes

da

Ordem

d
o dia;

d) examinar

as

matérias

que

lhes sejam

propostas por

qualquer

Condômino

e) destituir o Sindico a qualquer tempo, independentemente de justificação e sem indenização.
Artigo 25°
- A Assembleia Geral Extraordinária deliberará, em primeira convocação, com a presença de Condôminos

que compreenda a maioria de votos dos condôminos presentes

que representem pelo menos metade das frações ideais do condomínio e, em segunda convocação, com pela maioria dos votos dos presentes, salvo a disposto no parágrafo único deste artigo. A assembleia não poderá deliberar se todos as condôminos não forem convocados para a reunião. Se o síndico não convocar a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo.

Pelo exposto é capaz de extrair-se que é plenamente possível a rediscussão de matérias já tratadas, quando a maioria dos condôminos tem manifesto interesse na revogação de alguma determinação, desde que realizada dentro das regras legais, isto é, quando convocada por 1/4(um quarto) dos condôminos (1.355, CC).

O estatuto regulamentador interno do condomínio, em nada proíbe que sejam rediscutidas matérias de interesse geral do condomínio, na realidade, verifica-se que é possível tratar em Assembleia Extraordinária tanto de pontos de interesse dos condôminos, quanto das demais propostas de qualquer condômino.

Nota-se que na convocação do dia 05/09/2020, foram totalizados em média 43(quarenta e três votos) votos para deliberar sobre os assuntos em pauta. Já no dia 19/09, assembleia da qual a apelante, ora síndica, novamente participou, a quantidade de votos para deliberação dos assuntos foram, em média, 60(sessenta) votos. O próprio cancelamentos dos assuntos deliberados na convocação de 05/09 tiveram 59 (cinquenta e nove) votos a favor e 9 (nove) contra.

Insta salientar que as deliberações de assembleia condominial não constituem atos irrevogáveis ou irretratáveis, sob pena de ensejar engessamento da vontade dos condôminos. Diante da insatisfação de grande parte dos condôminos cabe a revogação dos atos anteriores, mediante a aprovação pelo quórum previsto na convenção condominial.

A apelante ainda não aponta qualquer mácula na Assembleia realizada no dia 19/09, apenas argumentando que a revogação de deliberações anteriores são impossíveis de serem realizadas, o que seria abusivo da parte dos condôminos. Contudo, diante de todo o exposto, resta clara a legalidade da votação realizada, de forma que não há o que se falar em soberania das decisões da assembleia.

Consoante o entendimento que se verifica pela jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS CONDOMINIAIS. CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. PREVISÃO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO QUANTO ÀS UNIDADES DE PROPRIEDADE DA CONSTRUTORA. REVOGAÇÃO EM ASSEMBLEIA. QUÓRUM RESPEITADO. VALIDADE DA ALTERAÇÃO.
[...] Segundo a lição de Caio Mário da Silva Pereira:
"...
tudo que consulte aos interesses gerais deverá ser objeto de discussão, tendo, portanto, a Assembléia, funções deliberativa e executiva, sendo que suas deliberações têm força obrigatória para os condôminos, até sua anulação judicial ou por deliberação tomada em outra Assembléia. Tudo, porém, condicionado à observância da Convenção e das disposições legais"

(Condomínio e Incorporações, Rio de Janeiro: Forense, 6ª ed., p. 185).
Na espécie, a ré, ora apelante, não aponta qualquer mácula na Assembleia Geral extraordinária
em que foi deliberada a alteração do art. 65 da Convenção de Condomínio.[...] (TJMG, 9ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível 1.0000.20.497892-8/002. Relator: Des. Luiz Artur Hilário. Julgado: 10/05/2022. DJe: 18/05/2022). (destaque).

[...]
No que tange à possibilidade de uma decisão colegiada do Condomínio revogar a anterior, salienta-se que não há óbice legal ou estatutário. De mais a mais, as resoluções da assembleia não criam direitos imutáveis e podem se tornar insubsistentes por atos posteriores.

Portanto, uma assembleia extraordinária pode revogar deliberação de assembleia comum do prédio, desde que cumpridas as formalidades legais. Na mesma linha é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça [...] (TJDFT, 4ª TURMA CÍVEL. Apelação Cível n. 0729613-59.2017.8.07.0001. Relator: Des. Luís Gustabo B. De Oliveira. Julgado: 11/12/2019. DJe: 31/01/2020). (destaque).

Assim, uma vez que restou demonstrada que a assembleia não violou qualquer formalidade ou solenidade contidas na legislação brasileira e nem na Convenção do Condomínio, não merece provimento o presente apelo.

Pelo exposto,

CONHEÇO

do presente recurso para

NEGAR-LHE
provimento.

Na forma do artigo 85, § 11º, do CPC, majoro a condenação da requerida em 2% (dois por cento), totalizando o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, estando suspensos de exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)